Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002539-07.2021.8.11.0000 – Alta Araguaia
Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT
Agravado: Fellipe Radaeli Francisco
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Fellipe Radaeli Francisco, indeferiu o pedido de consulta do endereço do exequente via sistemas Infojud e Portal do Juízo, para que seja possibilitada sua citação.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a legislação pátria e o entendimento jurisprudencial consolidado reconhecem a possibilidade, e até necessidade, de se utilizar as ferramentas disponíveis ao judiciário visando dar efetividade ao processo. Alega que manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, devendo ser reformada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator